Tribunal: TJDFT
Processo: 0741340-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SENTENÇA DE ACORDO COM O DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença, proferida pelo 3°o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Ente Público a pagar à parte autora as parcelas não incluídas na base de cálculo das licenças-prêmio convertidas em pecúnia, correspondentes ao auxílio alimentação, devendo os valores serem apurados mediante cálculos aritméticos. Correção monetária a partir de 01/11/2019, considerando a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança até 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do valor devido seja realizada pela taxa Selic.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 42724148).

3. Em suas razões recursais, o requerido alegou que nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, não é possível a aplicação da nova norma constitucional a período anterior a sua entrada em vigor. Sustentou a incidência da taxa SELIC sobre os débitos da Fazenda Pública apenas a partir de 09 de dezembro de 2021, data em que Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor. Afirmou que na taxa SELIC os juros já são computados e como a mora teve início na citação, é inviável a incidência da referida taxa a contar de momento anterior à cientificação do réu. Requereu a reforma da sentença a fim de que seja determinado que a correção monetária e os juros moratórios se deem integralmente nos termos da aplicação imediata do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

4. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E.

5. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.

6. A irretroatividade das normas impede a adoção da taxa SELIC para todo o período relativo à dívida reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal.

7. No caso dos autos, a r. sentença obedeceu a sistemática constitucional, ou seja, aplicou até 8 de dezembro de 2021, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e, a partir de 9 de dezembro de 2021, em razão da inovação trazida pela referida emenda constitucional, determinou que a correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic, não havendo o que se falar em reforma da sentença neste ponto.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO tendo em vista que a r. sentença obedeceu ao determinado pelo e. STF no RE 870.947 e pela EC 113/2021.

9. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).